Tribunal: TJDFT
Processo: 0724977-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724977-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: HASSAN ABOU HAMDAN D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução do aviso de recebimento de ID 38563428. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora